Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-31.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704680-31.2018.8.07.0019 RECORRENTE: FEDERAL MOTOR'S LTDA - ME RECORRIDA: GRAZIELLE MOTA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PASSIVO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA PELA COMPRA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O acervo fático-probatório dos autos corrobora a alegação de existência de vício oculto no veículo em questão, quando da celebração do contrato de compra e venda, não havendo nos autos qualquer demonstração em contrário pelo réu/apelante, ônus que lhe incumbia. 1.1 Certo é que a imperatividade de reparos constantes se mostra apta não apenas à diminuir o valor do veículo em questão, mas põe em risco a própria incolumidade física da apelada quando de sua utilização, mostrando, assim, sua impropriedade para uso. 1.2 Não é razoável impor à autora a permanência de bem eivado de vícios até então ocultos. 2. Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2.1 No caso em análise, não há que se falar na possibilidade de rescisão de contrato de financiamento, tendo em conta que a instituição financeira não faz parte da lide. 2.2 Eventuais prejuízos suportados pela ré/apelante devem ser demandados em ação regressiva junto à instituição financeira fiduciária, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida no ponto, já que se manteve adstrita à matéria objeto da lide. 3. Considerando que a autora/apelada optou pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos, tal como decidido pela sentença recorrida. 4. Não havendo demonstração de violação dos direitos da personalidade, não há se falar em dano moral. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 441 do Código Civil, e 18, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não é cabível a rescisão contratual em decorrência de imaginário vício oculto, bem como por não lhe ter sido dada a oportunidade de sanar o defeito no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 441 do CCB, e 18, parágrafo único, do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que, "em se tratando de vício que diminua o valor ou comprometa a qualidade do produto, terá o consumidor direito à indenização por danos materiais, exigível por uma das modalidades do art. 18, § 1o, do CDC" (AgInt no AgInt no AREsp 1804480/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). Acrescente-se que, em relação à suscitada divergência interpretativa, também devem ser aplicadas as seguintes barreiras: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015